Tribunal: TJSP
Processo: 0008545-08.2014.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Fundamentação suficiente do v. acórdão – Fins de prequestionamento - Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008545-08.2014.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
GUSTAVO LOPES FANTINATO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008545-08.2014.8.26.0604/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0008545-08.2014.8.26.0604/50000
Comarca:
SUMARÉ
Embargante:
GUSTAVO LOPES FANTINATO
Embargada:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
27664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Fundamentação suficiente
do v. acórdão
Fins de prequestionamento - Rejeitados os
Embargos de Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por GUSTAVO LOPES FANTINATO, contra v. acórdão de fls. 581/613,
registrado sob o no 2019.0001040177, que negou provimento ao recurso
defensivo.
O embargante, às fls. 01/03 do apenso, sustenta
que há omissão no v. acórdão embargado, pretendendo a correção da falha
que aponta, com o intuito de prequestionamento.
É o relatório.
Primeiramente, cabe anotar que não se prestam
os embargos para fins de revisão do julgamento. O julgamento da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008545-08.2014.8.26.0604/50000 -Voto no
3
conforme convencimento da turma julgadora com base no que foi trazido nos
autos, extingue a atividade jurisdicional deste órgão colegiado. Eventual
inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser formulado nas vias recursais
cabíveis.
De rigor é a rejeição dos embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício que
necessite ser sanado.
A C. Turma Julgadora decidiu de acordo com
seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.
Clara é a intenção de rediscussão matéria já
examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter infringente,
o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso escolhido, cuja
admissibilidade está expressamente restrita aos fundamentos aludidos nos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição.
Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e
buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se
socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão”. (ED no
0015238-94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008545-08.2014.8.26.0604/50000 -Voto no
4
O v. acórdão analisou devidamente a autoria e
a materialidade do delito, sob a ótica das provas juntadas nos autos.
As questões arguidas foram devidamente
enfrentadas no v. acórdão, inexistindo qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.
Todos os pontos foram combatidos no v.
acórdão, razão pela qual não há que se falar em falta de fundamentação
idônea para a condenação.
Deste modo, inexistindo quaisquer dos vícios
que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar apenas o
prequestionamento com vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE
SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis
os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de requerer
prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a matéria foi amplamente
debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer um dos requisitos dispostos no artigo
619 do Código de Processo Penal.” (TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T.
Crim., rel. Des. MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008545-08.2014.8.26.0604/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. acórdão de fls.
581/613, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator